Tribunal: TJDFT
Processo: 0749876-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Ementa. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA COLETIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. LIMITAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO. POSSIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto em face de decisão em que foi determinada a limitação do litisconsórcio facultativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Possibilidade de limitação do número de litisconsortes em cumprimento individual de sentença coletiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Resta determinado no artigo 113, §1o do Código de Processo Civil que “o juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes na fase de conhecimento, na liquidação de sentença ou na execução, quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento da sentença”.
4. A limitação subjetiva do litisconsórcio facultativo lastreia-se no princípio da duração razoável do processo, devendo, todavia, fundamentar-se em critérios objetivos que demonstrem que a quantidade de partes envolvidas realmente prejudica a célere solução do processo ou compromete a defesa ou a execução da sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e não provido.
Tese de Julgamento: "É possível a limitação do litisconsórcio facultativo no cumprimento individual de sentença coletiva quando há demonstração de que a quantidade de partes envolvidas prejudica a célere solução do processo ou compromete a defesa ou a execução da sentença."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 113, §1o.